Tribunal: TJMT
Processo: 1041554-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1041554-41.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS SOARES DOS SANTOS - CPF: 071.981.041-85 (REQUERENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (REQUERIDO), WELLINGTON GOMES DA SILVA - CPF: 061.931.731-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PERDIMENTO DE BEM DECRETADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DE EFEITOS SECUNDÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando
a
desconstituição parcial de sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, decretou o perdimento de aparelho celular pertencente ao revisionando. A defesa pleiteia a restituição do bem apreendido, sob alegação de que não subsistem efeitos secundários da condenação diante do reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, subsiste a possibilidade de manter os efeitos secundários da sentença penal condenatória, notadamente o perdimento de bens; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a restituição do bem apreendido.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é cabível para desconstituir decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP, sendo admitida para afastar efeitos que não subsistem após a extinção da punibilidade.

2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impede a manutenção dos efeitos secundários da sentença penal condenatória, como o perdimento de bens, por ausência de título executivo válido.

3. O perdimento de bens somente se justifica diante de condenação penal eficaz e da demonstração de que o objeto apreendido constitui instrumento ou produto do crime, ou decorre de vantagem ilícita auferida com a prática criminosa, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

4.
A ausência de provas de que o bem apreendido — aparelho celular — constitui produto de crime ou instrumento utilizado na prática delitiva, aliada ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impõe a sua restituição ao proprietário.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, vedando o perdimento de bens com base em sentença desconstituída.

IV. Dispositivo e Tese:
Pedido procedente.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, inclusive o perdimento de bens. 2. A restituição de bem apreendido é cabível quando inexistentes provas de que o objeto constitui produto ou instrumento do crime, ou vantagem ilícita obtida com a infração penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXII, da CF/88;
arts
. 91, II, e 107, IV, do CP;
arts
. 118, 120 e 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
375.892/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/08/2014,
DJe
14/08/2014; STJ – REsp 679.253/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2005, DJ 20/06/2005, p. 361. TJMT – APR 1008555-91.2023.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07/11/2023,
DJe
09/11/2023; TJMT – Ap. 1019506-87.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 24/11/2023, DJE; TJMT – N.U 0000373-78.2019.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 12/05/2025, DJE 12/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Marcos Soares
dos Santos, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, em
combate
à sentença condenatória

prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT),
na ação penal n. 0002843-70.2019.8.11.0007
que,
julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o pelo crime
capitulado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos,
e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de
1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigido
monetariamente, julgando
,
em seguida
,
extinta a punibilidade em razão da prescrição da conduta
delitiva, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, 111, inciso I, 114,
inciso II, 115, e 117, inciso, I, todos do C
ódigo
P
enal
.

Irresignada, a defesa técnica do requerente Marcos Soares

dos Santos (Id. 330404859-Pág. 01/06) pleite
ou
, liminarmente, a expedição de ofício ao Juízo

da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
, com ordem de restituição do seu

aparelho celular da marca Samsung, apreendido nos autos da Ação Penal n
.
0002843-
70.2019.8.11.0007, ao requerente. No mérito, almeja
seja parcialmente desconstituída a sentença condenatória
na parte em que decretou o perdimento do seu aparelho

celular da marca Samsung, tornando definitiva a restituição do bem.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 330404860, 330404861, 330404862, 330404863, 330404864, 330404865 e 330404866.

P
edido liminar
indeferido
pela
decisão de
I
d. 330870862
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha,
opinou

pela
extinção sem julgamento do mérito da ação revisional, por entender se tratar de sucedâneo recursal

(Id.

336046875
).

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso
, requisito este atendido, conforme certidão de trânsito em julgado de Id. 330404865, fl. 07.

Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Na
sentença impugnada
,

de Id. 330
404865
,
assim constou:

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o(a) denunciado(a) MARCOS SOARES DOS SANTOS, já qualificado(a), por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos, e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Por outro lado, JULGO EXTINTA PUNIBILIDADE, uma vez que prescrita a conduta delitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, 111, inciso I, 114, inciso II, 115, e 117, inciso, I, todos do Código Penal.

Por outro lado, DESCLASSIFICO a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei de Drogas, para o ilícito administrativo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, por consequência, ABSOLVO o(a) acusado(a), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por fim, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os acusados WELLIGTON GOMES DA SILVA e MARCOS SOARES DOS SANTOS das implicações do crime disposto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

f.3) em caso de absolvição ou extinção da punibilidade:

f.3.1) em se tratando de bens ilícitos, determino a destruição;

Não houve interposição de recurso, transitando em julgado a sentença.

O revisionando propôs
incidente autônomo de
restituição de coisas apreendidas
de n. 1030732-45.2025.8.11.0015
(Id. 330404860),
apresentando nota fiscal do aparelho celular apreendido,
que teve a seguinte análise pelo juízo de origem
:

(...)
Trata-se de incidente de pedido de restituição de um aparelho celular

apreendida nos autos, todavia verifica-se que o bem já foi analisado nos autos da Ação Penal n°
0002843-70.2019.8.11.0007.

Desta forma, considerando que já houve sentença determinando o

perdimento do referido bem, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos com as

cautelas de praxe.
(...).

Diante de tal situação restou ao revisionando pleitear seu direito via revisão criminal.

Entendo que o trecho da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e manteve o perdimento de bens é contrária ao texto legal e
por isso

passível

de revisão
criminal
.

D
a conjugação do disposto nos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal,
extrai-se que
a restituição das coisas apreendidas está sujeita ao cumprimento, cumulativo, das seguintes condições: a) a comprovação, de plano, por meio de prova documental idônea, do direito de propriedade; b) a ausência de interesse à investigação, ou ao processo criminal; c) o não enquadramento do bem em uma das hipóteses de perda em favor da União, nos termos do art. 91 do Código Penal, ou seja, instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, ou produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Nesse sentido o escólio deste TJMT:

(...)
A restituição de bem apreendido está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à origem lícita e à não utilização como instrumento ou proveito do crime, requisitos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A restituição de bem apreendido utilizado como instrumento de crime somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca a propriedade por terceiro de boa-fé, a origem lícita e a ausência de vínculo com a infração penal. 2. A apreensão do bem na posse do agente e sua utilização direta na execução do delito impedem a restituição, ainda que haja alegação de propriedade por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 0002808-68.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.09.2024; TJMT, Ap. 1019506-87.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 24.11.2023; STJ,
AgRg
no RMS 67.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
13.12.2021.

(N.U 1000293-36.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/
2025
). (grifos meus).

(...)
A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da propriedade e da licitude da origem do objeto, conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal.

A mera alegação de posse do bem ou a apresentação de nota fiscal em nome de terceiro não é suficiente para autorizar sua devolução.

A inexistência de indiciamento ou denúncia contra a requerente não elimina a exigência de demonstração documental da titularidade do bem para fins de restituição.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
arts
. 118 e 120.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.772.720/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2021,
DJe
29/03/2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2.064.062/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/08/2023,
DJe
28/08/2023; TJMT, APR 1008555-91.2023.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07/11/2023,
DJe
09/11/2023.

(N.U 1010233-27.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/
2025
). (grifos meus).

Diante da prolação da sentença de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com trânsito em julgado, resulta que os bens apreendidos não mais interessam ao processo penal
, nos termos do art. 118 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Inexistem provas nos autos de que o
aparelho celular
apreendido
se trata de

coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
,
nos termos do art.
art. 91, II,
‘
a
’,

do CPP.

Do mesmo modo
inexistem provas nos autos de que
o celular
apreendido constitu
i
produto de crime
, nos termos do
art. 91, II,
‘
b
’
, do Código de Processo Penal.

Urge consignar que o perdimento de bens é efeito secundário da sentença condenatória criminal, que deixa de existir
quando ocorre
a prescrição da pretensão
punitiva, somente permanecendo na prescrição da
pretensão
executória, não sendo este o caso
do
s
autos
.

Nesse sentido entende o STJ:

(...)
Vale gizar que os efeitos da condenação remanescem apenas na hipótese de prescrição da pretensão executória, que retira do Estado a possibilidade de executar a pena, isto é, extingue-se a reprimenda, sem, contudo, rescindir a sentença condenatória. Logo, ela produz os demais efeitos penais e
extra penais
. Aqui a sentença gera reincidência e serve como título executivo.

(...)
Porém,
o implemento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, que implica o desaparecimento de todos os efeitos de eventual condenação, inclusive, portanto, o perdimento de bens

(....)
(STJ,
AgRg
no
AREsp
375.892/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 05/08/2014,
DJe
14/08/2014).
(grifos meus).

(...)
Extinta a condenação, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, impossível a manutenção de seus efeitos, incluindo a perda de bens.
(STJ, REsp 679.253/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/04/2005, DJ 20/06/2005, p. 361.)
(grifos meus).

Seguindo este entendimento é o escólio deste TJMT:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PERDIMENTO DE BENS. FIANÇA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Natanael Nascimento dos Santos contra sentença que, embora tenha reconhecido de ofício a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei n.º 9.605/98), manteve os efeitos patrimoniais da condenação, determinando o perdimento da fiança recolhida e da aparelhagem de som apreendida, com destinação a projetos ambientais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado, subsistem efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória; (
ii
) estabelecer se é possível o perdimento da aparelhagem de som e da fiança sem condenação penal válida.

III .
Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do agente e fulmina todos os efeitos da sentença condenatória, inclusive os extrapenais, por ausência de título jurídico hábil a fundamentar sanções patrimoniais.

4. O art. 337 do CPP determina expressamente a restituição integral da fiança quando extinta a punibilidade antes do trânsito em julgado, salvo as hipóteses legais de perda previstas em lei, que não se aplicam ao caso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação, vedando o perdimento de bens ou valores, como a fiança, com base em sentença desconstituída.

6. A restituição da aparelhagem de som apreendida é devida, pois inexiste condenação penal válida a justificar o confisco
, sendo necessária decisão judicial eficaz que demonstre o uso reiterado do bem na prática delitiva ou sua periculosidade ambiental.

7. A manutenção do perdimento dos bens e da fiança sem respaldo em sentença penal válida viola o direito de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII) e o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.A
prescrição da pretensão punitiva, reconhecida antes do trânsito em julgado da condenação, extingue todos os efeitos penais e extrapenais da sentença, incluindo o perdimento de bens e a perda da fiança.
2. O perdimento de bem utilizado em crime ambiental exige sentença condenatória eficaz e demonstração de habitualidade na prática delitiva ou periculosidade do bem ao meio ambiente. 3. O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao réu quando a punibilidade é extinta antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 337 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; CPP, art. 337; CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; Lei n.º 9.605/98, art. 25, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
952.401/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 09.05.2017,
DJe
15.05.2017; TJMT, APR 0012848-08.2015.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.03.2025.

(N.U 0000373-78.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE
12/05/2025
)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E DOS DEMAIS BENS APREENDIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO REITERADO PARA PRÁTICA DELITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra decisão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98), determinou o perdimento da aparelhagem de som apreendida e do valor pago a título de fiança.

II. Questões em discussão

2. O recurso busca definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, afasta todos os efeitos secundários da condenação e garante a devolução do valor pago a título de fiança e dos demais bens apreendidos nos autos.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa extingue a punibilidade do agente e afasta todos os efeitos da condenação, incluindo aqueles de natureza secundária.

4. O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao recorrente nos termos do art. 337 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. Além do mais, igualmente cabível a restituição dos demais bens apreendidos nos autos, pois não há provas de que a aparelhagem de som apreendida tenha sido empregada de forma reiterada para a prática delitiva, devendo-se prestigiar o direito de propriedade do recorrente (art. 5º, XXII, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar a restituição do valor pago a título de fiança e da aparelhagem de som apreendida.

Teses de julgamento: "
1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, incluindo o perdimento de bens e a perda do valor de fiança.
2. O perdimento de bem utilizado em crime ambiental só pode ser mantido se houver prova da habitualidade na prática ilícita ou de sua periculosidade ao meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPP, art. 337; Lei nº 9.605/98, art. 25, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2059293/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJMT, APR 0012848-08.2015.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025.

(N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE
15/03/2025
) (grifos meus).

Assim, resta claro que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impede a manutenção dos efeitos secundários da sentença penal condenatória, como o perdimento de bens, por ausência de título executivo válido, devendo ser julgado procedente a presente ação para, estando preenchidos os demais
requisitos (art. 118 ao 120 do CPP)
, restituir o bem apreendido ao re
visionando.

Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Marcos Soares dos Santos
,
para desconstituir parcialmente a sentença condenatória
, apenas
na parte em que decretou o perdimento do aparelho celular da marca Samsung
pertencente ao revisionando, determinando a restituição
do referido aparelho celular apreendido nos autos

0002843-70.2019.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026